Tribunal: TJBA
Processo: 8014134-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014134-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIO DOUGLAS COELHO MARTINS

Advogado(s)
:
KELVIN DE MATOS MILIONI

AGRAVADO: JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS FEDELI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MORA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DE VALORES INCONTROVERSOS. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, no âmbito de ação ajuizada pela instituição credora.

2. A parte agravante alegou abusividade na capitalização diária dos juros e violação ao dever de informação, requerendo concessão de efeito suspensivo à liminar com fundamento na descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o afastamento da mora do devedor fiduciante com base em alegação genérica de cláusula abusiva e ausência de informação contratual, sem o ajuizamento de ação revisional autônoma ou o depósito judicial dos valores incontroversos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ (Súmula 380) entende que a simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor.

5. No caso, o agravante não propôs ação revisional autônoma nem garantiu o juízo com caução ou depósito. Limitou-se a impugnar cláusulas contratuais na contestação da ação de busca e apreensão.
6. A taxa de juros aplicada no contrato é compatível com os índices divulgados pelo Banco Central para o período da contratação.

7. A alegação de capitalização diária de juros demanda dilação probatória, o que inviabiliza a análise em sede de agravo de instrumento.

8. Ausentes os requisitos legais para afastamento da mora, é legítima a concessão da liminar de busca e apreensão prevista no art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não é possível afastar a mora do devedor fiduciante com base em alegações genéricas de abusividade contratual, desacompanhadas de ação revisional autônoma, garantia do juízo ou prova inequívoca da ilegalidade dos encargos. 2. A ausência de depósito do valor incontroverso impede a concessão de efeito suspensivo à liminar de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; CC, art. 421-A; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1210592-65.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 28.02.2024, pub. 01.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8014134-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CLAUDIO DOUGLAS COELHO MARTINS
e como agravado
JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator